Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730625-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS RENATO CARDOSO PIRES DE CAMARGO AGRAVADO: SYMONE SILVIA RIBEIRO DA FRANCA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS RENATO CARDOSO PIRES DE CAMARGO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movida por SYMONE SILVIA RIBEIRO DA FRANCA contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora realizada via Bacenjud, no valor de R$ 11.834,57 (onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Sustenta o agravante, em síntese, a impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao seu sustento, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Salienta que os valores penhorados são oriundos do pai do agravante, o Sr. Waldomiro Pires de Camargo Júnior, que é aposentado, e realizou um empréstimo de crédito consignado, junto ao Banco do Brasil, no valor total de R$ 25.000,00, conforme demonstrado no ID 65678698, e por liberalidade fez a transferência deste valor para a conta corrente do agravante (comprovante de depósito ID 65678698), tendo em vista que se encontra desempregado (ID 65677393), e consequentemente com suas contas de subsistência mensais atrasadas, inclusive os aluguéis. Colaciona comprovante de pagamento das contas com farmácia, recibo de aluguel, condomínio, IPTU, plano de saúde e contas de luz, todas pagas mediante o crédito oriundo de seu Pai. Afirma que os valores penhorados são de natureza alimentar, pois destinados à sua manutenção, estando evidente que a decisão que rejeitou a impugnação à penhora causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a sua sobrevivência e as possibilidades de suprir as suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde e vestuário, ainda mais quando se encontra desemprego e diante da pandemia do Coronavírus. Insiste na presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para sustar liminarmente a eficácia da decisão agravada. Requer o imediato levantamento dos valores penhorados, pois de natureza alimentar. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reforma em definitivo da r. decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao seu sustento, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Preparo regular (ID 18809300). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao seu sustento, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Requer o imediato levantamento dos valores penhorados, pois de natureza alimentar. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais se mostram evidentes. Com efeito, verifica-se pelo comprovante de empréstimo de crédito consignado do Banco do Brasil e do comprovante de transferência bancária acostados no ID 65678698, que o valor penhorado foi recebido por liberalidade de terceiro, Sr. Waldomiro Pires de Camargo Júnior, pai do agravante, e destinadas ao sustento do devedor e da sua família. Além disso, da análise do extrato de conta corrente do agravante (ID 66376137), constata-se que no dia 29/05/2020 o seu saldo bancário estava zerado, tendo recebido a transferência bancária de seu pai no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no dia 03/06/2020. Nesta mesma data e no dia seguinte ocorreram vários pagamentos e transferências, inclusive de aluguel, condomínio, IPTU, plano de saúde, contas de energia e farmácia etc. No dia 05/06/20 ocorreu o bloqueio judicial e a partir de então sua conta permaneceu zerada até o dia 25/06/2020. No dia 26/06/20, o referido extrato foi acostado aos autos. Como se vê, de fato, o valor penhorado foi recebido por liberalidade de terceiro, Sr. Waldomiro Pires de Camargo Júnior, pai do agravante, e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Por outro lado, o débito executado é oriundo das obrigações de contrato de locação de imóvel, não estando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para se excepcionar a regra da impenhorabilidade constante no § 2o, do art. 833, do CPC. É dizer, na espécie, o crédito exequendo não tem natureza alimentar, e o agravante encontra-se desempregado sendo auxiliado por seu pai em sua subsistência. Portanto, não existem razões para se relativizar a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido, julgados do STJ e desta Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VALORES BLOQUEADOS. QUANTIAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E DESTINADAS AO SUSTENTO DA DEVEDORA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que não acolheu a impugnação apresentada pela 2a ré, relativa à liberação de valores bloqueados, pois entendeu que não restaram comprovadas as alegações de que referidos valores tratam-se de pensões alimentícias recebidas por terceiros, sobretudo pela ausência de identificação dos depósitos. 2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 3. Embora os valores bloqueados não sejam provenientes de salário ou aposentadoria, há necessidade de se reconhecer a natureza alimentar dos depósitos efetivados quando a rubrica constante nas transferências bancárias da agravante é identificada com a palavra MAMÃE. Além disso, verifica-se uma constância nos valores depositados, o que indica se tratar de uma ajuda mensal, haja vista não possuir a agravante outra renda, conforme Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos. 4. Configurado que as quantias recebidas pela executada provêm de liberalidade de terceiro, no caso, seu filho, e são destinadas a seu sustento, devida é a liberação da penhora sobre os valores bloqueados na conta corrente da agravante. 5. Recurso provido.” (07035668020198070000, Acórdão n. 1172251, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 27/05/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PASTOR. AUSÊNCIA DE RENDA. DOAÇÃO. LIBERALIDADE DE TERCEIRO. FINALIDADE DE SUSTENTO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis, entre outros, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2. Ilegal a penhora se não destinada ao pagamento de prestação alimentícia, nem sendo a envergadura da importância bloqueada excessiva a ponto de descaracterizar a vinculação finalística entre o valor percebido por liberalidade de terceiro e a subsistência do beneficiado. 3. Agravo conhecido e provido.” (07092439120198070000, Acórdão n. 1194794, 7a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJE: 29/08/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BACENJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RECEBIDOS POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO. 1. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ressalvadas exceções legais. (CPC/2015 833 IV §2o) 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07164983720188070000, Acórdão n. 1146981, 4a Turma Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, DJE: 07/02/2019.) Além disso, a d. magistrada na decisão de ID 66052691 determinou a juntada do extrato bancário referente aos três meses anteriores e a declaração de imposto de renda para análise do pedido de gratuidade de justiça. Por outro lado, ordenou a apresentação do extrato do mês em que ocorreu a penhora e, ainda, o comprovante de depósito do valor penhorado, comprovando que foi realizado por seu pai, o que foi atendido pelo agravante. No entanto, na decisão agravada concluiu (ID 68291407): “A executada apresentou impugnação à penhora, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado via Bacenjud é impenhorável, pois se trata de verba alimentar, afirmando que seu genitor efetuou um empréstimo no valor de R$ 25.000,00 e disponibilizou a quantia para seu sustento. Ocorre que, determinado que o executado apresentasse os extratos bancários dos três meses anteriores, ele se limitou a apresentar do mês em que ocorreu a penhora, o qual demonstra que a conta é utilizada para outros depósitos. Ademais, não restou comprovado que os valores são os únicos destinados a sua subsistência. Dessa forma, não sendo verba salarial e não havendo comprovação dos fatos alegados, rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. Por fim, em relação à gratuidade de justiça, o executado mais uma vez deixou de apresentar os documentos que comprovam a necessidade do benefício, razão pela qual indefiro o pedido. Ao exequente para promover o andamento do processo, indicar bens à penhora ou dizer se pretende a suspensão pelo art. 921 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Em que pese o entendimento da d. magistrada, está evidente que o valor penhorado foi recebido por liberalidade de terceiro, Sr. Waldomiro Pires de Camargo Júnior, pai do agravante, e destinadas à subsistência do executado, atraindo, assim, a proteção legal. Entender de modo diverso tornaria inócua a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, a meu ver, presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como o risco de dano, diante da constrição de verba de natureza alimentar. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e reconhecendo a impenhorabilidade da verba penhorada, determino a sua imediata liberação. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensada as informações. P.I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator